Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-64.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. CURADORIA ESPECIAL. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
1. As exigências para citação por edital restam cumpridas quando o autor, buscando promover a citação, diligencia em diversos endereços, além de realizar pesquisas através de sistemas informatizados de consulta como o Infojud, o Bacenjud e o Renajud.
2. O patrocínio exercido pela Curadoria Especial de réu revel, citado por edital, não tem o condão de conferir o benefício da justiça gratuita, que depende de comprovação de sua hipossuficiência, situação não presumível.
3. Apelo não provido.